Tribunal: TJMT
Processo: 8010333-28.2015.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010333-28.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - CNPJ: 03.260.671/0001-80 (RECORRENTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), JOTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 80.192.354/0001-14 (RECORRIDO), MARCELO MOREL GIRALDES - CPF: 279.744.508-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
EXTINÇÃO
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
C
abe
à
parte credora realizar as d
iligências necessárias
para localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário. Não sendo localizados bens para penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
deve ser extinto.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8010333-28.2015.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL

Recorrido
:
JOTA ADMINISTRACA
O E PARTICIPACOES EIRELI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL.
- ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face deBENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.

O juízo singular extinguiu o cumprimento de sentença ante a

ausência
de bens
penhoráveis
do
devedor
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em

resumo
, que
não

foram

esgotados

os

meios

executórios
.

Requereu

a

anulação
do
decisum

para o
prosseguimento
do
feito
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objet
ivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei 9.0
99/95,
não

sendo

localizados
bens para a
formalização
da
penhora
, o
processo

deve

ser

extinto
,
cabendo
a
parte

credora
as
diligências

necessárias
para
a

indicação
de bens
disponíveis
,
não

podendo

esta

obrigação

ser

transferida
para o
Poder

Judiciário
.

Nes
se

sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante
da
não

localização
do
devedor

e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023)

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO.
CUMP
RIMENTO DE SENTENÇA.

INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO ADEQUADA
DO
ART.
53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
p
esquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de f
orma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.
a

súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art.
46 da lei n. 9.099 /95
.

Sem

condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI:
00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator:
Daniela Claudia Herrera
Ximenes
, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

C
ível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Nas Turmas Recursais o entendimento também é esse, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

Desse

modo
,
não
obstante o
Poder

Judiciário

possa

contribuir

na

tentativa
de
localizar
bens para a
garantia
do
juízo
, com base no
princípio
da
celeridade
e
objetivando

dar

fluidez

aos

trabalhos
,
em

determinadas

situa
ções
a
realização

destas

buscas
,
principalmente

em

vários

sistemas

diferentes
,
pode

sobrecarregar
e
atrasar

substancialmente

entrega
da
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar

outras

atividades

prioritárias
.

Por

isso
, compete à
parte

demonstrar
que
realiz
ou

todas
as
diligências

ao

seu

alcance
para
somente

depois

requerer
o
auxílio
do
juízo
,
indicando

expressamente
as
medidas
que
pretende
.

No
caso

concreto
, o
juízo

a quo

realizou

várias

consultas
via SISBAJUD e RENAJUD,
conforme
se
afere
do ID 174830623/P
Je2, ID 174830639/PJe2 e ID 174830665/PJe2,
dentre
as
quais

apenas

esta

última

teve

resultado

parcial
com a
penhora
de
numerários
(R$ 1.819,74),
havendo
, inclusive,
determinação
de
expedição
de
alvará
(ID 174830668/PJe2).

Demais

disso
,
foi

expedida carta p recatória para tentativa de penhora
,
remoção
do
veículo

constrito
,
todavia
,
não

houve

êxito
(ID 174830633/PJe2).

Desse

modo
, se
não

foram

localizados
bens do
devedor
para a
garantia
do
juízo
, o
feito

deve

ser

extinto

na
forma do art.
53, §4º, da Lei n. 9.0
99/95.

Portanto
,
deve

ser

mantida
a
sentença
que
extinguiu
o
processo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagame
nto
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
ovalor da
dívida
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024